Tribunal: TJES
Processo: 5020247-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020247-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DEBORA DE CARVALHO FERNANDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020247-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: DEBORA DE CARVALHO FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CONCESSÃO A PARTIR DA ENTRADA NA RESERVA REMUNERADA. RESTITUIÇÃO. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DEBORA DE CARVALHO FERNANDES
, que assim decidiu:
“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, CONDENANDO os requeridos à restituição dos valores indevidamente retidos, a título de imposto de renda, no período compreendido entre novembro/2022 e fevereiro/2024, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e correção monetária (a partir do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 14422121 e 14422122), o IPAJM defende que cabe unicamente ao EES suportar a condenação, bem como seja aplicada a taxa SELIC ao caso. O EES sustenta que a isenção do IR cabe apenas após a reforma da autora, além da aplicação da taxa SELIC.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14422123).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação ao IPAJM, verifico que o mesmo é único gestor dos proventos da autora, participando diretamente dos atos relacionados a isenção do imposto e também o responsável pela administração do regime próprio de previdência dos servidores do Estado, possuindo legitimidade para a demanda, por mais que não seja o destinatário direto dos recursos.

Não só pode, como deve, suportar a presente condenação, por mais que possua personalidade jurídica própria e autônoma, bastando, para tanto, proceder com um ajuste de contas administrativamente com o Estado requerido, beneficiário direto dos valores, razão pela qual vejo por bem mantê-lo no polo passivo.

No tocante à possibilidade de isenção do IR a partir do momento em que a autora passou para a reserva remunerada (nov/22), entendo pertinente, sendo desnecessário aguardar a reforma, que se deu apenas em fev/24 para ter direito ao benefício. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR DA RESERVA. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI Nº 7.713/88. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 7.713/88, ao dispor sobre as moléstias que isentam os proventos de seus portadores do imposto de renda, não identifica qual a espécie de "cegueira" confere o benefício fiscal ao seu portador, motivo pelo qual ao portador de visão monocular deve ser assegurada a isenção. 2.
A reserva e a reforma remunerada equivalem à situação de inatividade do militar, sendo reconhecido o direito à isenção do imposto de renda aos servidores inativos enfermos, independentemente da condição de reserva ou reforma
. (TJ-MG - AI: 10348690820188130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 30/10/2018, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018).

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA RÉ. 1. Afastada preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a SPPREV é a autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários. 2. O laudo de fl. 15, subscrito por médico ortopedista, o qual goza de presunção de veracidade, comprova que o autor é acometido por moléstia profissional, a saber, Transtorno Disco Lombar com Radiculopatia, Lumbago com Ciátia e Artrose dos Joelhos. 3. Direito à isenção de imposto de renda, conforme dispõe o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7 .713/88. 4. Prescindibilidade de apresentação de laudo médico oficial, desde que demonstrada a doença por outros meios de prova. 5. Inteligência da Súmula nº 598 do STJ. 6. Súmula 43 do CARF. 7.
Os proventos da reserva remunerada também fazem jus à isenção de imposto de renda decorrente de moléstia profissional, sendo equivalentes aos proventos de aposentadoria ou reforma
. 8. Ação procedente. 9. Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001133-54.2022.8 .26.0660 Viradouro, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/04/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 19/04/2024).

Em relação ao índice de correção aplicado, entendo que assiste razão aos recorrentes. É certo o entendimento que sobre os valores indevidamente descontados a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 14422109, unicamente para determinar a aplicação da SELIC na restituição dos valores à parte autora,
contados a partir de cada desconto indevido
. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)